Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735291-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LENNON AMILCAR BARBOSA PASTOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Encceja e Enem. Possibilidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição de pena pela aprovação parcial no Enem. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a aprovação em exames nacionais distintos – Encceja e Enem -, mas de mesmo nível de ensino, dá direito à dupla remição da pena. III. Razões de decidir 3. O e. STJ tem admitido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena e a remição pela aprovação – total ou parcial - no Enem, mesmo que o apenado já tenha remido a pena pela aprovação no Encceja – ou vice-versa -, ainda que de mesmo nível de escolaridade. Incentiva a dedicação do apenado – que estudou durante a execução da pena - e favorece a readaptação ao convívio social. IV. Dispositivo 4. Agravo não provido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.576.955/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 12/3/25. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a concessão de remição de pena pela aprovação do sentenciado no ENEM 2024 configuraria indevida cumulação de benefícios, uma vez que os dias já foram remidos em razão da aprovação em edição anterior do ENCCEJA, caracterizando duplicidade pelo mesmo fato gerador. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028